Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714305-81.2021.8.07.0020 RECORRENTE: IZENIDE ALVES LIMA RECORRIDA: ISLA ALVES MARQUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA. REJEITADA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 561 DO CPC. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nulidade a r. sentença não configurada, uma vez que incabível a discussão quanto à propriedade do bem nos autos, seja pela ofensa ao princípio da congruência, seja pela violação ao preceito legal disposto no art. 557 do CPC. 2. O cerne da controvérsia cinge-se em aferir a quem seria devida a posse do veículo objeto da demanda. 3. Nos termos do art. 561 do CPC, para obter a reintegração de posse, cabe a comprovação, pela requerente, da sua posse, do esbulho praticado pela parte contrária, da data do esbulho e da perda dessa posse. 4. Na hipótese, tem-se que a autora demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse pretendida. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, 10 e 357, todos do Código de Processo Civil, arguindo nulidade da sentença, por erro de procedimento, sob o fundamento de que a decisão de mérito destoa do ponto controvertido fixado na decisão de saneamento; b) artigo 557 do CPC, afirmando que a situação fática é peculiar, envolve demanda entre mãe e filha, e evoca uma análise mais profunda da relação entre posse e propriedade, de modo que os fatos justificam uma exceção à regra trazida no mencionado dispositivo legal. Assevera que além de proprietária, exercia a melhor posse do bem, e que não houve simulação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 357, e 557, todos do Código de Processo Civil, pois o Órgão Julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em atenta análise ao caderno processual, constata-se que o pedido inicial restringe-se à restituição da posse do veículo objeto da lide. Não há, pois, pleito inicial quanto à propriedade do bem (ID 58916330 - Pág. 10). Em decisão saneadora de ID 58916519 - Pág. 2, de fato, nota-se que o ilustre Magistrado de origem utilizada a expressão “Fixo como ponto controvertido saber quem, de fato, seria proprietária do bem móvel”. Todavia, logo em seguida, indica que “O ônus da prova da melhor posse e do respectivo esbulho, bem como sua data, é da parte autora, quanto aos fatos narrados na inicial”. Infere-se que se trata de erro material na primeira expressão utilizada, visto que deve o Juiz julgar nos limites dos pedidos presentes na peça inicial, em respeito ao princípio da congruência ou adstrição. E neste sentido, o ilustre Magistrado se ateve, em sentença, ao pedido inicial e ao ônus da prova fixado na decisão saneadora. Não havendo que se falar em nulidade, mas em mero erro material sobre o vocábulo utilizado. Ademais, seria incabível a apreciação da propriedade nos autos, seja pela ofensa ao princípio da congruência, seja pela ofensa ao preceito legal disposto no art. 557 do Código de Processo Civil, que prevê que “na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor quanto ao réu, propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em face de terceira pessoa” [...] A autora narra que detinha a posse do veículo, contudo, a ré teria retido o bem, em razão de desentendimentos familiares. Por sua vez, a ré, genitora da autora, afirma que, muito embora o veículo esteja registrado em nome da autora, o bem seria de sua propriedade. Compulsando o acervo probatório, observa-se que o registro do veículo FIAT/ARGO, placa PBE6571 (ID 58916337), o faturamento da venda do bem (ID 58916338) e o contrato de financiamento bancário (ID 58916410 - Pág. 2) estão em nome da autora. Outrossim, existe autuação de trânsito do veículo, constando a autora como condutora (ID 58916518 - Pág. 14). A testemunha Marcos, funcionário da concessionária onde o veículo foi adquirido, afirmou que fez a venda do carro para a autora e ela foi a responsável pela negociação, indo a ré apenas buscar o veículo em companhia da autora (ID 174008791 dos autos de origem). A testemunha Rayele, manicure, afirmou que a autora ia ao seu salão no veículo, uma a duas vezes ao mês, sendo de seu conhecimento que o veículo pertencia à autora (ID 174010095 dos autos de origem). Neste contexto, tem-se que a autora demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para o deferimento da reintegração de posse pretendida” (Id 59940571). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016